Tribunal: TJMT
Processo: 1002402-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002402-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ARIETE SELLA SIMOES - CPF: 010.964.181-77 (ADVOGADO), GLAUCIA MARIA EUBANK CRAVEIRO COSTA - CPF: 781.187.601-97 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA SILVA MOREIRA - CPF: 442.309.661-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MOREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 052.273.231-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002402-59.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GLAUCIA MARIA EUBANK CRAVEIRO COSTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO – AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO TRIENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DEMORA PARA A CITAÇÃO – DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme as normas trazidas pelo artigo 60 do Decreto-Lei n.167/1967, bem como pelo artigo 70, da Lei Uniforme de Genebra, é de 3 anos o prazo prescricional para a ajuizamento da ação de execução fundada em títulos de crédito como a cédula de crédito rural.

O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do vencimento última parcela da dívida. Precedentes do STJ.

Não há falar em prescrição intercorrente, porquanto não configurada a alegada desídia do exequente em promover a citação da executada, a parte não pode ser prejudicada por eventuais falhas no trâmite processual decorrente do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002402-59.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GLAUCIA MARIA EUBANK CRAVEIRO COSTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Processo referência
: Execução de Título Extrajudicial n. 35240- 22.2015.811.0041 – cód. 1026790 – Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
Gláucia Maria Eubank Craveiro Costa
.

AÇÃO:
Execução de Título Extrajudicial (Processo n. 35240- 22.2015.811.0041 – cód. 1026790) ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
em face de
Gláucia Maria Eubank Craveiro Costa
.

DECISÃO AGRAVADA
(proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá): rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela executada, aqui agravante, e determinou o prosseguimento da ação executiva.

AGRAVO:
a Agravante sustenta que ocorreu a prescrição do débito cobrado na ação executiva, porquanto a demanda foi proposta em 27 de julho de 2015, referente ao inadimplemento da cédula rural encartada aos autos, vencida em 01 de abril de 2015, contudo, a citação somente ocorreu no mês de outubro do ano de 2018, ou seja, mais de 3 anos da propositura da demanda e do vencimento da cédula.

Alega que houve inércia da parte exequente, aqui agravada, que fora intimada por diversas vezes para recolher a diligências do oficial de justiça, que a ausência de citação ocorreu por culpa exclusiva do agravado, bem assim que não houve causa interruptiva da prescrição.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a prescrição intercorrente.

LIMINAR
: o pedido de efeito ativo foi indeferido (Id. 34409976).

CONTRAMINUTA
: pelo desprovimento do recurso (Id. 38004997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020